Tribunal: TJES
Processo: 5000224-55.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-55.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000224-55.2023.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

THAMARA ULIANA PASCOAL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA INDEVIDO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 7.000,00 PARA CADA RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresada no dia 29/11/2022 com repentino corte no fornecimento de energia elétrica à sede de seu escritório de advocacia (instalação nº 194283), apesar de estar com suas faturas devidamente pagas.

Em continuidade, aduz que a concessionária de energia elétrica informou que o corte de energia ocorreu por conta de pedido pela Sra. Janete Tissei Caetano, proprietária de estabelecimento comercial no mesmo edifício dos requerentes, que possuía o mesmo número de instalação. Com isso, o religamento da energia elétrica indevidamente cortada só ocorreu em 07/12/2022, prejudicando a prestação de seus serviços advocatícios.

Diante disso, a parte autora requer a condenação da EDP ao pagamento de compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor.

Nas razões recursais, a recorrente argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço, requerendo a improcedência do pleito de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a redução do montante estabelecido.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade do corte de energia elétrico na unidade de instalação nº 194283, que pertencia aos recorridos.

Isso pois os documentos juntados na petição inicial (faturas de consumo de energia elétrica), todos em nome dos recorridos, confirmam que a referida unidade pertencia a esses, sendo evidente que o fornecimento de energia à sede de seu escritório de advocacia não poderia ser suspenso por pedido de terceira pessoa.

Ainda que, conforme narrado nos autos, o corte de energia tenha ocorrido por conta de pedido pela Sra. Janete Tissei Caetano, proprietária de estabelecimento comercial no mesmo edifício dos requerentes, que possuía o mesmo número de instalação, evidente que os recorridos não poderiam ter sido prejudicados por erros internos da concessionária de energia elétrica que geraram a duplicidade de registros de unidades de instalação.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Os requerentes dispõem que descobriram que o corte ocorreu a pedido da Sra. Janete Tissei Caetano, que possui ponto comercial no mesmo prédio e, por equívoco, possuía instalação com o mesmo número da instalação do autor, conforme documentos de ID n°20601437.

A requerida, por sua vez, sustenta que a instalação, no momento do corte, estava em nome da Sra. Janete e tal corte foi solicitado por essa e, posteriormente, foi solicitada pelo autor a alteração de responsabilidade com ligação existente, aduzindo, ainda, que “poderiam ter solicitado a alteração de responsabilidade que encerraria o vínculo com o titular anterior e passaria para a sua responsabilidade sem necessidade de desligamento”.

Contudo, não junta aos autos qualquer documento que comprove que tenha havido requerimento de alteração da titularidade da instalação n°194283 do primeiro autor para a Sra. Janete.

Assim sendo, comprovada, nos autos, a titularidade da instalação pelo autor desde, pelo menos, o ano de 2010, bem como não havendo comprovação de solicitação de alteração dessa para a Sra. Janete, certo é que a suspensão do serviço, a pedido da Sra. Janete mostra-se indevido.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade do corte de energia elétrica.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que o corte de energia elétrica na sede do escritório de advocacia da parte autora se deu erros internos da EDP, em claro prejuízo aos recorridos.

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais
”
(TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)